Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-40.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700790-40.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL ARISTIDES SOBRINHO em face de sentença (id. 21291596) prolatada pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou improcedente o pedido para obrigar a ré a realizar a migração (downgrade) do plano de saúde do apelante. Narra que ajuizou ação para obrigar o plano de saúde réu a retornar às condições anteriores do plano de saúde (downgrade) em razão de vedação contratual. Alega abusividade da cláusula contratual em tela, devendo ser afastada a tese da sentença da força vinculante do contrato por afronta a jurisprudência desta Corte de Justiça. Sustenta que a manutenção do plano de saúde da forma pactuada não é viável ao apelante que corre o risco de ser ver desprovido em meio a grave pandemia da COVID-19, situação agravada pelas comorbidades que sofre, sendo necessária a concessão da tutela para que seja restabelecido o plano de saúde nos termos anteriormente pactuados, obrigando a operadora a realizar o downgrade requerido. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Preparo regular conforme documentos ids. 21291634 e 21291635. Contrarrazões (id. 21291649) pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) O caso em análise, discute possível abusividade da cláusula contratual que impede transferência para plano inferir, transcrevo (id. 21290907/fl. 7): 9.4.5 Não será permitida a transferência de Segurado para plano inferior. O apelante sustenta necessária concessão da tutela considerando a impossibilidade de manutenção do plano atual e o risco de ser encontrar desprovido em meio a grave pandemia de COVID-19. Apesar das alegações do apelante e da grave pandemia enfrentada por toda a população, não é possível em sede de cognição sumária afastar a força vinculante dos contratos, considerando a clareza da cláusula pactuada; muito menos declarar monocraticamente a abusividade da cláusula, questão que deverá ser submetida a análise da Turma Cível. Além disso, desde a edição da Resolução Normativa no 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi regulamentada a portabilidade de carência para os beneficiários de planos de saúde, facilitando justamente a migração nessas situações em que o beneficiário não se encontra apto a continuar o adimplemento das mensalidades. Portanto, ausente a probabilidade do direito e o risco de dano, o pedido de concessão da antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão da antecipação de tutela pretendida. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020 17:14:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador